Tribunal: STF
Processo: AI 676547
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SISTEMÁTICA DE REAJUSTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PRECEDENTES DESTA CORTE (RE 313. 382, REL. MIN. MAURÍCIO CORRÊA E RE 376.846, REL. MIN. CARLOS VELLOSO). 



    As questões postas já foram resolvidas pelo Plenário desta Corte cujos precedentes serviram de base para a decisão recorrida. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.